Tribunal: STF
Processo: AI 454037
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO
ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é no sentido de ser considerado extemporâneo o recurso protocolizado
 antes da publicação da decisão ou do acórdão impugnados (AI
448.152-AgR/SP, 329.359-AgR/SC e RE 320.440-AgR/RJ, 241.211-AgR/RJ,
"D.J." de 22.8.2003, 14.12.2001, 06.12.2002 e 02.8.2002,
respectivamente).
II. - Agravo não provido.